Tribunal: TJSP
Processo: 2289545-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Decisão que suspendeu o feito até ocorrer novo julgamento de agravo de instrumento sob o no 2217227-53.2021.8.26.000 - Pedido de Tutela Recursal a fim de que seja concedido o prosseguimento do feito – Não há presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, qual seja, lesão grave ou dano de difícil reparação – Necessidade de julgamento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Decisão que suspendeu o feito até ocorrer novo julgamento de agravo de instrumento sob o no 2217227-53.2021.8.26.000 - Pedido de Tutela Recursal a fim de que seja concedido o prosseguimento do feito – Não há presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, qual seja, lesão grave ou dano de difícil reparação – Necessidade de julgamento de questão prejudicial externa. Artigos 313, V, a; 921, I ambos do CPC – Recurso Desprovido.